Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706611-38.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. [...] 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1232326 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 25/11/2019). Ante o exposto, não conheço do agravo. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016